Tribunal: TJMT
Processo: 1027367-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027367-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SILVIANE CONCEICAO FERREIRA - CPF: 900.378.041-20 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno no:
1027367-22.2025.8.11.0002.

Agravante(s):
SILVIANE CONCEIÇÃO FERREIRA.

Agravado(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, bem como condenou a autora por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, em razão de inscrição em órgão de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do crédito de reorganização e, consequentemente, a legitimidade do débito; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo enseja dano moral; e (iii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório apresentado pelo banco, composto por telas sistêmicas corroboradas por extratos, contratos digitais, documentos pessoais e registros de contratação via celular banking, comprova a existência da relação jurídica.

4.

A prova documental sistêmica, quando acompanhada de outros elementos, é apta à demonstração da contratação, conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT.

5.

A autora mantém vínculo com a instituição financeira e há faturas que evidenciam utilização de serviços, não impugnadas especificamente.

6.

Incumbe à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não tendo demonstrado a irregularidade do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito decorre do inadimplemento de obrigação válida, configurando exercício regular de direito.

8.

A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

9.

A alegação de inexistência de contratação, diante de prova robusta em sentido contrário, caracteriza alteração da verdade dos fatos e justifica a condenação por litigância de má-fé.

10.

O agravo interno apresenta caráter protelatório, legitimando a aplicação de multa adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova documental composta por registros sistêmicos corroborados por outros elementos é suficiente para comprovar a contratação de crédito bancário.

2. A ausência de demonstração da irregularidade do débito impede o reconhecimento de sua inexistência.

3. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida válida constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

4. Configura litigância de má-fé a negativa de relação jurídica comprovada nos autos.

5. O agravo interno com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa nos termos do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 345090896, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial, bem como a
litigância de má-fé, custas processuais e de honorários advocatícios.

Em argumento recursal, a agravante sustenta:

1) Ausência de comprovação do contrato específico de crédito de reorganização – cobrança indevida e conduta ilícita;

2) Ocorrência de danos morais;

3) Afastamento da litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 353084365, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 345090896, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 1.581,85 (mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos),
cuja origem afirma desconhecer.

Informa que mantém conta junto ao banco reclamado. Contudo, alega não ter contratado empréstimos, cartão de crédito ou qualquer outro serviço fornecido pelo demandado.

Em sede de contestação (ID 343035889, 343035893/ 343035897), o reclamado juntou aos autos
telas sistêmicas, extrato de parcelamento, comprovante de contratação de crédito de reorganização, contratado por meio do canal de contratação/liberação – celular
banking
, em 11/03/2021, bem como documentos pessoais e
selfie
da autora, proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários – pessoa física, além da proposta de adesão ao seguro cartão, todas assinadas digitalmente.

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

No caso em apreço, é incontroverso que a autora mantém relação jurídica com a parte reclamada.

Ressalte-se que
constam nos autos faturas que demonstram a utilização de cartão de crédito
, cuja veracidade não foi impugnada de forma específica pela reclamante.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem, nos autos, provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Dessa forma, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Ademais, os princípios da simplicidade e informalidade não podem servir de escudo para condutas processuais desleais. Ao contrário, a aplicação de sanções por litigância de má-fé protege o sistema dos Juizados Especiais, evitando seu uso abusivo e preservando sua credibilidade.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 345090896, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026